Tribunal: TJDFT
Processo: 0744000-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744000-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Edson Chaves da Silva Embargados: BRB Banco de Brasilia S/A Cartão BRB S/A Itau Unibanco S/A Banco Itaucard S/A Banco Itaucred Financiamentos S/A Geru Tecnologia e Servicos S/A Banco Brasil S/A Banco Andbank (Brasil) S/A Creditas Soluções Financeiras Ltda Companhia Hipotecária Piratini Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Home Equity D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Edson Chaves da Silva (Id. 24895031) contra o acórdão (Id. 24546623) que negou provimento ao agravo manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator